Tribunal: TJES
Processo: 5000520-06.2019.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-11-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000520-06.2019.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIA TOLEDO DOS SANTOS
RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

R
ECURSO INOMINADO Nº.

5000520-06.2019.8.08.0002

RECORRENTE:
ROGERIA TOLEDO DOS SANTOS

RECORRIDA:
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: A SRA. JUÍZA DE DIREITO
GRACIENE PEREIRA PINTO

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença (ID
544321
) que julgo
u improcedente o pleito autoral sob argumento de que não fora comprovado abuso por parte da requerida, que não ofereceu excessiva resistência em solucionar o problema da autora (cancelamento de plano).

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto pela requerida se encontra tempestivo, cabível, mas sem o preparo recursal.

Eis em breve resumo o relatório, passo a fundamentar e a decidir.

DA DESERÇÃO RECURSAL

A parte interpôs recurso inominado, postulando os benefícios da assistência judiciária gratuita,
contudo, conforme consignado nos autos,
o pedido foi indeferido, sendo
a
recorrente intimad
a
para
comprovar o preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.

Ao
analisar a certidão juntada
aos autos
, nota-se que embora devidamente intimada, a
parte
não realizou o respectivo preparo,
impedindo o conhecimento
do recurso interposto
, pela ausência de pressuposto processual (preparo), declarando-o deserto na forma do artigo 55 c/c com artigo 42, §1º, ambos da Lei 9.099/95.

Por fim, importante destacar que pela aplicação do enunciado 122 do FONAJE, haverá a condenação d
a
recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não seja conhecido do recurso, caso dos autos, especialmente porque a parte contrária apresentou contrarrazões recursais e fora conferido prazo para realização do preparo.

Assim, não se
CONHECE
do recurso interposto
pel
a
recorrente,
pela
deserção,
condenando-
a

ao pagamento de
custas e honorários que se fixa equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma
do Enunciado 122 do FONAJE.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.